Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno interposto por VIVIANE ELEONORA DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA WOLFF MONTEIRO (apelante/autora) da decisão (ID 62815104) que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, evidenciando mera cópia de termos utilizados na inicial (ID’s 60539486 e 60540114). Em suas razões recursais (ID 63247597), a agravante/autora alega, em síntese, que efetivamente registrou as razões da sentença e as impugnou frontalmente, pois, apenas após o início do capítulo argumentativo da apelação, é que ocorreu o acréscimo das razões postas na inicial. Traz arrazoado acerca do mérito da ação e, ao fim, requer a reforma da decisão agravada. Contrarrazões (ID 64096883 e 64303371). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, é possível, em sede de agravo interno, a retratação do relator após decorrido o prazo de manifestação do agravado. Nesse sentido, em análise mais acurada, verifico que há, de fato, razões para conhecimento do recurso de apelação interposto (ID 60540177, fl. 09). Ante o exposto, realizo juízo de RETRATAÇÃO, a fim de revogar a decisão de não conhecimento proferida (ID 62815104) e, por conseguinte, analisar a apelação interposta. Nesse sentido, os argumentos sobre as razões de reforma da sentença serão analisados por ocasião do julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora